Tribunal: CARF
Processo: 10580.005453/2006-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.005453/2006-04
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.243 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
MARIA DE LOURDES CAFÉ CARDOSO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, em
que foram alterados os valores dos rendimentos tributáveis de R$ 0,00 para R$ 37.028,20,
referentes a proventos de aposentadoria recebidos de Fundação Petrobrás de Seguridade Social..
Cientificada, a contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os
argumentos de defesa alegando, em síntese, ser à época dos fatos portadora de doença grave
abrangida pelo art. 39, inciso XXXIII do RIR/99, logo os proventos lançados seriam isentos do
IR, e anexa relatório médico.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.005453/2006-04
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.005453/2006-04

Após análise, a 3a Turma da DRJ Salvador considerou improcedente a
impugnação, por não ter sido o relatório médico emitido por serviço oficial. Do voto do acórdão
no 15-12.866 (fls. 38/39):
“De acordo com a Lei 9.250/1995, art. 30 e § 1°, a condição de portador da
moléstia, para fins de isenção do imposto de renda, deve ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficia/ da União, dos estados, do Distrito
Federal, ou dos municípios.
O documento apresentado pela impugnante para comprovar a sua condição (fls.
04) não é um laudo médico oficial, mas um atestado emitido por médico particular.
Não comprova assim o seu direito à isenção dos seus rendimentos de aposentadoria.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 47 e segs. no qual,
em síntese, repisa suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação, e junta laudo
médico.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço. Emitido
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pela contribuinte de portadora de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda, por ter sido o relatório médico apresentado na impugnação emitido
por médico particular.
Em sede de recurso voluntário, entretanto, a contribuinte junta laudo médico
emitido pelo Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador, da Secretaria da Saúde do Estado da
Bahia (fl. 50), no qual se certifica que a interessada é portadora de “paralisia irreversível e
incapacitante”, desde março de 1993.
Assim sendo, foi suprida a falta do laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, e desta forma deve ser afastada a infração de omissão de rendimentos e em consequência
exonerado o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.005453/2006-04

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital